Tribunal: CARF
Processo: 10925.723005/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723005/2011-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.494 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUCIA WALTER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
Os condôminos na exploração da atividade rural, estando a situação
comprovada documentalmente, pagarão o imposto separadamente, na
proporção dos rendimentos que couber a cada um.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Julgado em 26/10/2022, no período da
tarde.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
1.132/1.142) em face do V. Acórdão de no 2202-006.985 (e-fls. 1.124/1.130) da Colenda 2a
Turma da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 14 de dezembro de 2020 o recurso
voluntário da contribuinte relacionado ao lançamento de Auto de Infração relativo ao IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723005/2011-05
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

exigindo crédito tributário decorrente de apuração de omissão de rendimentos da atividade rural
do exercício de 2009.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
Os condôminos na exploração da atividade rural, estando a situação
comprovada documentalmente, pagarão o imposto separadamente, na
proporção dos rendimentos que couber a cada um.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que seja efetuado o recálculo da infração
considerada existência de condomínio, nos termos discriminados pela
autoridade fiscal às fls. 1115/1117, e para desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a ao patamar de 75%.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 1.157/1.159:
“O processo foi encaminhado à PGFN em 07/08/2020 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 1131) e, em 09/09/2020, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de fls.
1132 a 1142 (Despacho de Encaminhamento de fl. 1154).
O apelo tem como fundamento o artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e visa rediscutir a necessidade de
registro do contrato particular na Junta Comercial ou Cartório de Registro das
Pessoas Jurídicas, para comprovar a exploração da atividade rural em condomínio.”

04 – Em suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega:
a) De um lado, o acórdão recorrido entendeu comprovada a existência de
condomínio rural para efeito de tributação dos rendimentos provenientes da
atividade desenvolvida na granja fiscalizada, conforme a disciplina do art. 13
da Lei no 8.023/90;
b)Embora reconheça que o art. 14 da Lei no 4.504/64 veicule a necessidade de
registro do condomínio na Junta Comercial, o colegiado a quo consignou que o
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

descumprimento dessa formalidade, por si só, não é suficiente para afastar a
caracterização de condomínio rural no presente caso;
c)Diversamente, em análise dos mesmos documentos apresentados nestes autos,
o acórdão paradigma entendeu pela tributação dos rendimentos da atividade
rural na forma do lançamento, por não ter sido comprovado condomínio rural,
na forma do art. 13 da Lei no 8.023/90;
d)Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial na interpretação do art.
13 da Lei no 8.023/90, passa-se a demonstrar doravante as razões pelas quais
merece ser adotado o entendimento exarado no paradigma, reformando-se,
assim, o v. acórdão ora recorrido;
e) Afirma que os documentos apresentados não comprovam a exploração, em
conjunto, da atividade rural, uma vez que não atendem ao estabelecido nas
normas acima transcritas, inclusive da IN 138/90 que exige o contrato escrito e
registrado em cartório de títulos e documentos;
f) Diz que de acordo com o art. 221 do CC faz-se necessário não apenas a
existência de prova documental (contrato) como também o requisito que este
documento esteja registrado no registro público;
g) A Lei no 4.504, de 30 de Novembro de 1964, Estatuto da Terra, permite a
constituição de “condomínio” e determina, no § 2o do art. 14, que os atos
constitutivos devem ser arquivados na Junta Comercial, quando houver prática
de atos de comércio, e no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando
não envolver essa atividade;
h) Tendo em vista que o contrato apresentado não contem os requisitos legais
exigidos para caracterizar a exploração da atividade rural em condomínio,
deve-se acatar o lançamento efetuado pela autoridade fiscal.

05 – Por sua vez a contribuinte foi intimada por A.R. em 05/01/2021 (e-fls.
1.164/1.167) do acórdão recorrido, da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, contudo não apresentou contrarrazões.
06 – Esse é o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 – O Recurso Especial da recorrente Fazenda Nacional é tempestivo e entendo
presentes os demais requisitos de admissibilidade e portanto o conheço.
Mérito
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

08 – Discute-se no presente recurso sobre a necessidade de registro do contrato
particular na Junta Comercial ou Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, para comprovar a
exploração da atividade rural em condomínio.
09 – O voto recorrido tratou do tema da seguinte forma, verbis:
“Conforme relatado, a fiscalização, bem como a instância recorrida, não
reconheceu a existência de condomínio para exploração da atividade rural na
"Granja Walter", a despeito do instrumento particular de convenção e demais
elementos carreados ao processo, imputando as receitas de atividade rural
verificadas junto às empresas Sadia S/A. e Frigorífico Riosulense S/A.
integralmente à autuada e seu esposo, bem como computando as despesas
comprovadas no nome dos referidos.
Cabe registrar, aliás, que a recorrente e seu cônjuge não informaram ao Fisco
quaisquer rendimentos recebidos em virtude dessa atividade econômica,
independentemente de o resultado líquido dessas operações ter sido positivo ou
restado em prejuízo.
Ora, a existência de condomínio, nos termos do art. 13 da Lei no 8.023/90
(reproduzido no art. 549 do RIR/99, vigente à época), requer comprovação
documental para viabilizar a tributação dos rendimentos proporcionalmente de
acordo com o condômino, verbis:
(...) omissis
Também se reconhece que o art. 14 da Lei no 4.504/64, que trata do Estatuto da
Terra, veicula a necessidade de que os condomínios que pratiquem ato de
comércio sejam registrados na Junta Comercial.
Entretanto, o fato de o instrumento particular de condomínio não ter sido
registrado naquela Junta não se configura suficiente, por si só, para afastar as
alegações da recorrente, tendo em vista a peculiaridade da situação no
presente abordada, e até mesmo por não ser tal exigência específica da
legislação fiscal.
Consoante bem observado pelo Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa,
em posicionamento que restou vencido por maioria na análise dos mesmos
fatos, mas em autuação pertinente ao cônjuge da epigrafada (Acórdão no 2301-
006.679, j. 05/12/2019), deve ser interpretada telelogicamente a norma contida
no Estatuto da Terra:
Normalmente na formação de condomínios rurais, há a entrada de terceiros,
que não proprietários do imóvel rural, onde cada um com sua cota de
participação, contribui para alcançar o objetivo final do extrativo agrícola,
pecuário ou industrial, percebendo os frutos de forma proporcional à sua
participação. Nessa modalidade, tratou o legislador de resguardar os direitos
de cada condômino com o registro no cartório.
No presente caso, estamos diante de um condomínio rural familiar onde o pai,
ora recorrente [cônjuge da epigrafada], possuidor do imóvel a ser explorado,
realizou junto aos seus 03 filhos um contrato de condomínio para exploração
de suinocultura na região onde residem. Por se tratar de um trabalho
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

envolvendo sua própria família, não entenderam necessário o registro do
contrato pactuado.
Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
SOCIEDADE
DE
FATO.
DESNECESSIDADE DE CONTRATO ESCRITO.
PAI E FILHO, EXPLORANDO CONJUNTAMENTE AS RESPECTIVAS
PROPRIEDADES RURAIS, PODEM FORMAR UMA SOCIEDADE DE
FATO E DISTRIBUIR OS RESULTADOS PROPORCIONALMENTE A
EXTENSÃO DAS ÁREAS. SEM NECESSIDADE DE AJUSTE ESCRITO
PARA A DECLARAÇÃO
INDIVIDUAL DOS RENDIMENTOS ASSIM PERCEBIDOS. O CONTRATO
ESCRITO É EXIGIDO, PARA EFEITOS FISCAIS, NA HIPÓTESE DA
PARCERIA AGRÍCOLA. EM QUE UMA DAS PARTES NÃO E
PROPRIETÁRIO DA TERRA (REsp 137946 RS. Rcl. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10 1997, DJ 17/11/1997 p.
59455)
É certo que o contrato não registrado em cartório, por si só não serviria de
prova robusta da efetiva existência do condomínio. Porém, os demais
elementos trazidos pelo recorrente nos permitem concluir que realmente
estamos diante de uma relação entre condôminos rurais.
Com efeito, a contribuinte vem aduzindo, desde o procedimento fiscal, que a
propriedade em questão vem sendo explorada em regime condominial, devendo
ser salientado que, por ocasião da impugnação, juntou inclusive declarações de
ajuste de imposto de renda dos outros condôminos (fls. 985 e ss), nas quais
constam receitas e despesas de atividade rural vinculadas a imóvel situado à
Linha Ariranhazinha, no município de Itá/SC.
Há que se anotar que a descrição do imóvel explorado tal como consta
naquelas declarações corresponde - "lote rural no 175, Colônia Barra Grande,
Linha Ariranhazinha, Ita/SC", com Número de Imóvel na Receita Federal
(NIRF) 4.621.685-5 – à propriedade em que se desenvolve a atividade da
autuada, de acordo com o respectivo registro às fls. 446 e ss.
Além disso, há diversas notas fiscais (fls. 47, 49, 50, 63, 64, etc.) emitidas por
fornecedores em que constam os nomes dos 3 filhos (condôminos) como
compradores, com entrega no mesmo endereço do cônjuge da recorrente –
inclusive, na nota fiscal de fl. 78, por exemplo, consta o nome dos 3 filhos como
‘nome/razão social’. Também foram apresentados demonstrativos de
pagamento de salários (fls. 51 e ss) tendo como contratante o filho/condômino
Auri José Walter.
Ainda, a conta corrente no Banco do Brasil era conjunta do cônjuge da
recorrente com um dos filhos (fl. 370 e ss).
Não bastasse, veja-se que se tratam a recorrente e seu cônjuge de pessoas de
idade avançada, nascidos em 1940 e 1931, respectivamente. Verossimilhante e
compreensível a alegação de que, tendo em vista problemas de saúde dos pais,
tenha sido constituído condomínio familiar para gerir os negócios da
propriedade, granja de criação de suínos.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

Desse modo, em que pese o entendimento da vergastada, verificam-se nos autos
vários elementos que suportam, em medida que se considera suficiente, a
versão da recorrente.
Nessa esteira, a autoridade lançadora, em atendimento à Resolução no 2202-
000.877 deste Colegiado, promoveu o recálculo do gravame tributário (fls.
1115/1117), considerando a participação da interessada nas receitas/despesas
da atividade rural em 25%, em conformidade com os termos do contrato
condominial, e com os documentos coligidos no processo. Vale registrar que
foram considerados, nesse cômputo, as receitas e despesas vinculadas a todos
os demais participantes do condomínio.”

10 – Por sua vez a Fazenda Nacional indica que o art. 13 da Lei 8.023/90 e a IN
DPRF 138, de 28/12/90 disciplina a matéria e entende pela necessidade de registro da situação
fática ocorrida no presente caso para ter validade perante o Fisco que haja o seu registro.
“Lei no 8.023/90:
“Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto
de conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.”
Instrução Normativa DPRF 138, de 28/12/90:
“18. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural deverão apurar o resultado, separadamente, na proporção dos
rendimentos e despesas que couber a cada um, devendo essas condições serem
comprovadas mediante contrato escrito registrado em cartório de títulos e
documentos”.

11 – Traz também para amparar as suas assertivas com apoio nos art. 221 do
Código Civil e no art. 141 da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra) e finaliza sob a alegação de que o
contrato não contem os requisitos legais para caracterizar a exploração da atividade rural em
condomínio.
12 – Contudo, no presente caso, entendo que o acórdão recorrido não merece
nenhum reparo, devendo prevalecer por seus próprios fundamentos, explico.

1 “Art. 14. O Poder Público facilitará e prestigiará a criação e a expansão de associações de pessoas físicas e
jurídicas que tenham por finalidade o racional desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial, e
promoverá a ampliação do sistema cooperativo, bem como de outras modalidades associativas e societárias que
objetivem a democratização do capital. (Redação dada Medida Provisória no 2.18356, 2001)
§ 1o Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agricultores e trabalhadores rurais poderão
constituir entidades societárias por cotas, em forma consorcial ou condominial, com a denominação de "consórcio"
ou "condomínio", nos termos dos arts. 3o e 6o desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória no 2.18356, de 2001)

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

13 – A decisão recorrida nada mais fez diante do caso concreto e mediante a
análise do vasto material probatório indicado pelo contribuinte, julgar consoante o princípio da
verdade material.
14 - Por mais que exista indicação quanto a eventual registro de sociedade no art.
14 do Estatuto da Terra, que a meu ver é uma legislação com a finalidade de tratar da política
agrária brasileira, não interfere na questão fiscal ora em debate, tal como bem colocado pela
decisão recorrida também.
15 – A seu turno o que a decisão recorrida entendeu, diante das peculiaridades do
caso concreto, foi pela existência de uma “sociedade de fato”, através do condomínio da área
utilizada, entre o marido da contribuinte, (autuado no processo em que há o acórdão paradigma)
e seus filhos, que exploravam o imóvel familiar em conjunto na atividade rural, sendo que com o
reconhecimento de tal contrato de e-fls. 36/43 o valor do rendimento dessa atividade, ora
apurado, foi dividido de acordo com o estabelecido em tal contrato, sendo que o rendimento de
seu marido foi dividido com sua esposa, ora recorrida.
16 – A respeito do ponto acima, vemos as considerações do relator da decisão
recorrida ao propor a Resolução de e-fls. 1.106/1.111:
“Necessário verificar assim, se, caso acatada a alegação de que as receitas
auferidas perante às empresas Sadia S/A. e Frigorífico Riosulense S/A., o foram
em regime do condomínio documentado pelo instrumento particular
"Convenção Granja Walter" (fls. 977/984), quais seriam as consequências no
cômputo da infração constatada pela autoridade lançadora.
Ou seja, deverá ser considerado que parte das receitas tidas por omitidas já
foram tributadas nas declarações de ajuste dos outros cogitados condôminos.
De outra parte, as despesas emitidas contra todos os condôminos, excluindo-se,
por óbvio, as não relacionadas com atividade rural ou duplicadas, deverão ser
acatadas.
E daí, recalculadas as infrações, tendo por pressuposto a participação de 50%
da autuada e seu cônjuge no condomínio.
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade lançadora proceda ao recálculo da autuação, levando em
consideração terem sido as receitas de atividade rural objeto de exame
auferidas sob o regime do condomínio documentado pelo instrumento
particular "Convenção Granja Walter" (fls. 977/984), nos termos do voto
supra, e realizando, caso entenda necessário, diligências adicionais com vistas
a permitir a execução do referido cálculo a contento.”

17 – Cumprindo a diligência, a D. Autoridade Fiscal assim respondeu às e-fls.
1.115/1.117:
“2. DA DILIGENCIA FISCAL
Em atendimento à Resolução no 2202-000.877 (fls. 1106/1111), prestamos as seguintes
informações:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

A receita total da atividade rural considerada na autuação é de R$ 2.840.920,25, e
encontra-se detalhada na planilha de “Receitas” de fls. 15/16.
Nos termos do voto do relator, sendo acatada a alegação de existência de condomínio
rural, a receita de atividade rural que cabe à autuada (R$ 710.230,06) corresponde a
25% da receita total auferida (R$ 2.840.920,25), isto é, a metade da cota de 50%, que é
a participação do seu cônjuge no condomínio.

Por sua vez, a despesa da atividade rural considerada na autuação perfaz o montante
de R$ 1.596.527,67 e encontra-se detalhada na planilha “Despesas”, de fls. 17/20.
Conforme orientação do Órgão Julgador, deve-se considerar no recálculo do imposto
devido também as despesas emitidas contra todos os condôminos. Dessa forma,
adiciona-se à receita considerada na autuação o montante de R$ 844.462,81
correspondente a “documentação em nome de terceiros” e R$ 112.007,00
correspondente a “50% do valor das despesas conjuntas”, conforme valores expressos
às fls. 20, no resumo da planilha de “Despesas”.
Despesa
Em Reais (R$)
Despesa Considerada na Autuação
1.596.527,67
Despesas em Nome de Terceiros (fls. 20)
844.462,81
50% do Valor das Despesas Conjuntas (fls. 20)
112.007,00
Despesa Total do Condomínio
2.552.997,48
Adotando-se o mesmo critério das receitas para rateio das despesas, a parte de
despesas que cabe à autuada Lucia é de R$ 638.249,37 e corresponde a 25% da
despesa total do condomínio. Vejamos:
Despesa
Em Reais (R$)
Percentual
Despesa Total do Condomínio
2.552.997,48
100%
Participação de Zeferino (e Cônjuge Lucia)
1.276.498,74
50%
Parte de Lucia
638.249,37
25%
Por todo o exposto, o resultado da atividade rural1 correspondente à autuada Lucia
Walter e o recálculo do imposto devido, pelos novos critérios, são demonstrados da
seguinte forma:
Apuração da Atividade Rural
R$
Receita Bruta da Atividade Rural
710.230,06
Despesas da Atividade Rural
638.249,37
638.249,37
Receita
Em Reais (R$)
Percentual
Receita Total do
Condomínio
2.840.920,25
100%
Participação de Zeferino
(e cônjuge Lucia)
1.420.460,12
50%
Parte de Lucia
710.230,06
25%
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

Resultado Positivo da Atividade
Rural
71.980,69
Alíquota IR (27,5%)
19.794,68
Parcela a Deduzir
6.585,93
Imposto Pago
0,00
Imposto Apurado
13.208,75
Registre-se, por fim, que o recálculo ora apresentado está de acordo com a sugestão
proposta pelo contribuinte em sua impugnação (às fls. 966/967), ressalvando-se apenas
a inexatidão material do valor por ele mencionado a título de “Despesas em Nome de
Terceiros” (R$ 844.952,81 em vez de R$ 844.462,81).
É a informação.”

18 – Todos esses pontos acima, foram considerados pela decisão recorrida que
não adotou como único meio de prova o contrato de e-fls. 36/43, mas sim todo um contexto
probatório que demonstra a veracidade material da atividade rural do marido da recorrida junto
com seus filhos.
19 – Aliás a teor do artigo 13 da Lei no 8.023/90 ela traz apenas a necessidade de
estar documentalmente comprovada a situação para exploração da atividade rural, para
apuração do imposto de acordo com a legislação, não fazendo menção a necessidade e como
condição sine qua non o registro do contrato em cartório ou junta comercial, enfim.
20 – A IN 138/90 no item 18 citada pela Fazenda Nacional nas razões recursais,
quando fala que tais condições devem ser comprovadas mediante contrato registrado em
cartório de títulos e documentos, extrapola a sua função regulamentar, trazendo condição não
tratada na Lei de regência e portanto afasto a sua aplicabilidade no que tange a esse ponto.
21 – Portanto, entendo que não há reparos a serem efetuados na decisão recorrida
devendo ser negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.723005/2011-05

Fl. 1183
DF CARF MF
Original